Tribunal: CARF
Processo: 19515.720336/2014-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720336/2014-24
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.725 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
EDP SÃO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO DE
ENTENDIMENTO
POSTERIORMENTE
SUMULADO.
NÃO
CABIMENTO.
Considerando que o Colegiado a quo julgou o caso com base no mesmo
entendimento que foi objeto da Súmula CARF no 179 (É vedada a
compensação, pela pessoa jurídica sucessora, de bases de cálculo negativas de
CSLL acumuladas por pessoa jurídica sucedida, mesmo antes da vigência da
Medida Provisória no 1.858-6, de 1999), incabível o recurso especial à luz do
artigo 67, § 3o, do Anexo II do RICARF: Não cabe recurso especial de decisão
de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência
dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula
tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar
Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720336/2014-24
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.725 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720336/2014-24

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 624/638) interposto pela contribuinte em face do
Acórdão no 1402-002.422 (fls. 606/614), o qual negou provimento ao recurso voluntário com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2010
UTILIZAÇÃO DE SALDO DE BASE NEGATIVA DE CSLL PELA SUCESSORA
NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível o aproveitamento de bases negativas de CSLL apuradas pela sucedida
por empresa sucessora. A legislação fiscal aplicável na apuração da base de cálculo do
IRPJ é, em mais de uma oportunidade, estendida por lei para a apuração da base de
cálculo da CSLL, as quais partem do mesmo lucro líquido apurado na forma da
legislação comercial e diferem, ao final, tão somente pelas expressas adições e
exclusões a que estão legalmente sujeitas.
Intimada da decisão, a contribuinte apresentou o recurso especial, que foi
admitido nos seguintes termos (fls. 676/680):
(...)
III - Análise da admissibilidade do Recurso Especial
Na decisão combatida, foi decidido que:
"Não é possível o aproveitamento de bases negativas de CSLL apuradas pela sucedida
por empresa sucessora. A legislação fiscal aplicável na apuração da base de cálculo do
IRPJ é, em mais de uma oportunidade, estendida por lei para a apuração da base de
cálculo da CSLL, as quais partem do mesmo lucro líquido apurado na forma da
legislação comercial e diferem, ao final, tão somente pelas expressas adições e exclusões
a que estão legalmente sujeitas."
A Recorrente argumenta, em síntese, que:
"...a Terceira Câmara da Segunda Turma deste Conselho de Contribuintes já decidiu em
sentido contrário à posição adotada pela decisão recorrida, acolhendo exatamente a
argumentação de que, a pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não
poderá compensar as bases de cálculo negativas de CSLL da sucedida, somente a partir
da publicação da Medida Provisória no 1.8586/1999, conforme se verifica da ementa
(Acórdão Paradigma n9 01) ..."
A fim de comprovar a divergência alegada, a Recorrente traz a baila os acórdãos
paradigmas no 1302-001.923 e no 9101001.515, cujas ementas foram abaixo transcritas:
Paradigma no 1302-001.923
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2002, 2003
Csll, Base De Cálculo Negativa. Incorporação. Compensação.
A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não poderá compensar as
bases de cálculo negativas de CSLL da sucedida, somente a partir da publicação da
Medida Provisória n° L858-6, artigo 20, respeitado o prazo nonagésima), em Io de
outubro de 1999 (art. 150, inciso III, alínea "c" da Constituição Federal do Brasil).
Tributos. Princípio da Estrita Legalidade.
Somente por meio de ato do legislativo, cria-se a lei ( reserva formal), e tal lei descreve o
tipo tributário (reserva material), observando-se os elementos que permitem a
identificação do feto imponível (hipótese de incidência, sujeito ativo e passivo), restando
vedado o emprego de analogia e da discricionariedade (art. 150, incisos I e III da
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.725 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720336/2014-24

Constituição Federal do Brasil). Admite-se legislar sobre matéria tributária por Medidas
Provisórias (Emenda Constitucional n° 32/01).
Paradigma no 9101001.515
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Liquido — CSLL.
Exercício: 2001
Ementa: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE 0 LUCRO COMPENSAÇÃO DE BASES DE
CÁLCULO NEGATIVAS NA SUCESSÃO — Até o advento da Medida Provisória n.l .858-
6, de 1999, não existia qualquer impedimento legal para que a sociedade sucessora por
incorporação, fusão ou cisão pudesse compensar a base de cálculo negativa da CSLL,
apurada pela sucedida, a partir de janeiro de 1992.
É a síntese do essencial.
Passo a análise da divergência alegada.
Verifica-se que A MP 1.858-6 a que faz referência a Recorrente, no art. 20, determinou
a aplicação do disposto no art. 33 do Decreto-Lei 2.341/87 para fins de apuração da
base de cálculo negativa da CSLL. Veja-se o artigo em questão:
Art. 33. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não poderá
compensar prejuízos fiscais da sucedida.
Considerando que o artigo 20 da MP 1.858-6 estabeleceu a proibição de compensação
de créditos de CSLL decorrentes de empresas sucedidas, parece-me relevante para
aferição da suposta divergência, identificar nos acórdãos a data da sucessão, o momento
da efetiva compensação, pela sucessora, dos créditos advindos das empresas sucedidas,
e o resultado dos respectivos julgamentos. Feita esta análise elaborou-se o quadro
abaixo:

Vê-se que assiste razão à Recorrente, vez que está cabalmente caracterizada a similitude
fática e a divergência de interpretação da legislação que rege a matéria questionada.
A similitude fática evidencia-se no fato de que em todos os acórdãos analisados a
sucessão empresarial ocorreu antes da vigência do artigo 20 da MP 1.858-6 (1999),
enquanto a compensação, depois.
Já a divergência de interpretação está ligada ao resultado do julgamento: enquanto nos
acórdãos paradigmas houve o reconhecimento do direito de aproveitamento de bases
negativas de CSLL apuradas pela sucedida à empresa sucessora, no acórdão recorrido
decidiu-se em sentido oposto.
Presentes a similitude fática e o dissenso jurisprudencial entre o acórdão recorrido e os
acórdãos paradigmas colacionados, entendo que deve ser dado seguimento ao recurso
especial apresentado pela Recorrente.
IV - Conclusão
Considerando-se que a Recorrente demonstrou a divergência de entendimentos à
matéria destacada, conclui-se que se deve DAR SEGUIMENTO ao RECURSO
ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA com relação à matéria: aproveitamento de bases
negativas de CSLL apuradas pela sucedida por empresa sucessora (art. 68, §1o, do
Anexo II do RICARF).
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.725 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720336/2014-24

Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 682/703).
Questiona o conhecimento recursal sob a alegação de insurgência do contribuinte apenas contra
um dos fundamentos do decisum e, no mérito, pugna pela manutenção do acórdão recorrido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
No entanto, cumpre observar que a decisão ora recorrida aplicou o mesmo
entendimento que recentemente foi objeto da Súmula CARF no 179, in verbis:
É vedada a compensação, pela pessoa jurídica sucessora, de bases de cálculo negativas
de CSLL acumuladas por pessoa jurídica sucedida, mesmo antes da vigência da Medida
Provisória no 1.858-6, de 1999.
Acórdãos Precedentes: 1401-00.262, 9101-002.586, 9101-004.107, 9101-004.449 e
9101-005.393.
Considerando, então, que o Colegiado a quo julgou o caso nos termos do que
restou positivado na Súmula CARF no 179, incabível o recurso especial à luz do artigo 67, § 3o,
do Anexo II do RICARF: Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do
recurso.
Dessa forma, NÃO CONHEÇO do RECURSO ESPECIAL.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital